Tribunal: TJES
Processo: 0007486-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007486-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007486-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS, JADILSON DOS SANTOS, JOEL DOS SANTOS FILHO, KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLE ALTOE DUARTE - ES23948-A, SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO - ES14208-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIELE MOREIRA SOUZA - ES22427-A, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, RONIVALDO GOMES - ES27623-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO COSTA BOURGUIGNON - ES23721-A, RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Os réus assassinaram a queima-tiros uma das vítimas, não ceifando a vítima da outra pois esta conseguiu fugir. 1. As defesas buscam a anulação do julgamento com a realização de novo

julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. Ademais, Joel requer ainda a compensação da atenuante e

agravante. Por fim, Kessia suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. II. Anulação do julgamento. 2. A questão em discussão

consiste na decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária aos autos. III. Depoimentos e demais provas dos autos. 3. Os depoimentos das testemunhas e as demais provas produzidas apontam para participação dos acusados no delito em questão, com exceção de Jadilson ao qual a decisão do Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária às provas dos autos, devendo Jadilson ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. O douto magistrado a quo fundamentou adequadamente cada circunstância judicial e aplicou a sanção adequada ao caso em questão. V. Provas de materialidade e autoria suficientes para ensejar a condenação do apelante. 5. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso unicamente no que tange à submissão do réu Jadilson a novo julgamento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007486-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS, JADILSON DOS SANTOS, JOEL DOS SANTOS FILHO, KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLE ALTOE DUARTE - ES23948-A, SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO - ES14208-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIELE MOREIRA SOUZA - ES22427-A, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, RONIVALDO GOMES - ES27623-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO COSTA BOURGUIGNON - ES23721-A, RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2017, por volta das 20h45min, na Rua Monte das Oliveiras, Bairro Ilha das Caieiras, nesta capital, os denunciados JOEL e JADILSON, em conluio com os denunciados ODAIR e KÉSIA, com vontade livre e consciente de ceifar a vida das vítimas, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas PATRICK OLIVEIRA. DOS SANTOS e WELLINGTON DA
SII.VA
GOMES, causando-lhes os ferimentos que foram causa da morte de PATRICK, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 52, e foram causa das lesões corporais em WELLINGTON, conforme exame de corpo de delito de fl. 117.

Consta do instrumento investigativo que as vítimas foram atraídas ao local do crime pela denunciada KÉSIA — ex-companheira de PATRICK —, uma vez a mesma havia combinado com a vítima PATRICK de se encontrar na residência da mãe da denunciada,' fim de entregar a vítima os pertences que foram subtraídos pela denunciada dias antes. Nesse passo, a vítima WELLINGTON, em sua moto, levou PATRICK ao local combinado com a denunciada.

Depreende-se que os denunciados JOEL e JADILSON foram informados pela denunciada KESIA de que PATRICK iria encontrá-la, assim, se dirigiram ao local marcado, e esperaram a chegada das vítimas dentro do veículo FIAT PALIO, de cor prata, de propriedade do denunciado ODAIR, sendo que quando da chegada das vítimas, JOEL e JADILSON saíram do veículo, e com "animus, necandi", desferiram diversos disparos em seu desfavor.

Registre-se que o crime não se consumou em relação a vítima WELLINGTON por circunstâncias alheias à vontade dos autores, tendo vista que aquele que conseguiu empreender fuga, escondendo-se no quintal de uma propriedade.

Ao que se apurou, os denunciados JOEL, JADILSON e ODAIR, que são irmãos, perpetraram o crime em resposta a tentativa de homicídio ocorrida dias antes, em que a vítima PATRICK atentou contra a vida do denunciado JOEL, contudo, sem êxito.

Em busca e apreensão na casa do denunciado ODAIR, encontrou-se uma das armas do crime, conforme laudo pericial de fls. 127/1371.

Vislumbra-se que o crime foi praticado pelos denunciados JOEL, JADILSON e ODAIR por motivo torpe, uma vez que os denunciados perpetraram o crime porque a vítima PATRICK, dias antes, atentou contra a vida do denunciado JOEL, contudo, sem êxito, bem como a citada vítima há tempos atrás havia subtraído drogas e armas do grupo de tráfico de drogas denominado "JADE", a qual pertencem os denunciados.

Em relação a denunciada KÉSIA, o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que esta orquestrou o homicídio porque descobriu uma traição de seu ex-companheiro PATRICK.

Ademais, o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa das vítimas, isto porque com a chegada destas ao local dos fatos, os executores, de inopino, saíram do veículo automotor em que se encontravam e passaram a efetuar contra as vítimas diversos disparos de arma de fogo.

Cumpre destacar que, em relação à vítima WELLINGTON, os denunciados agiram com dolo eventual, posto que ignoraram o fato de a vítima não ter qualquer ligação com as motivações do crime em tela, e mesmo assim, desferiram contra ela tiros, assim, assumiram o risco da produção do resultado obviamente esperado, qual seja, a morte da referida vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados ao cumprimento das seguintes penas definitivas: JOEL DOS SANTOS FILHO: 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime fechado, pelas condutas delitivas definidas no artigo 121, §2º, incisos I e VI e art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal; JADILSON DOS SANTOS: 34 (trinta e quatro) anos, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão, em regime fechado, pelas condutas delitivas definidas no art. 121, § 2°, incisos I e IV e art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal; ODAIR JOSE DOS SANTOS: 36 (trinta e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado, pelas condutas delitivas definidas no art. 121, § 2°, incisos I e IV e art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, todos do C6digo Penal e art. 16, parágrafo 1°, I, da Lei 10.826/26; KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA: 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela conduta delitiva definida no art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal.

A defesa busca a anulação do julgamento por considerar a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do Código Penal, bem como, a redução das penas-base ao mínimo legal. Por fim, requer a aplicação das regras do crime continuado, no lugar do concurso material.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Boletim Unificado de fls. 08/11, pela Certidão de Óbito de fl. 29, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 57/58, pelo Laudo Pericial de fls. 169/178 e pelo Relatório de Inteligência de fls. 240/242,
bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...] "Que informada sobre o teor da denúncia, a informante disse que tem conhecimento dos faros; que no dia dos fatos a informante não esteve com PATRICK; que KÉSIA, mãe da filha de PATRICK, ligou para a informante, por volta de 10 horas da manhã; que KÉSIA e PATRICK, já haviam terminado o relacionamento meses antes dos fatos; que KÉSIA se aproximou de PATRICK pouco antes da data da morte dele e acredita que essa reaproxirnação teria sido para levá-lo a morte; que o telefonema de KÉSIA no dia do crime teve por objetivo informar a depoente que ela havia "furtado" dinheiro, telefone celular, relógio e drogas, que eram de propriedade de PATRICK; que KÉSIA disse que pegou as coisas pois seria a última coisa de PATRICK que poderia ir para sua filha Livia; que na véspera PATRICK havia ligado para a informante dizendo que havia sido roubado e a informante disse que só poderia ter sido alguém muito íntimo, já que entrou na residência e pegou as coisas de dentro do armário; que após o telefonema de KÉSIA, a informante ligou imediatamente para PATRICK, mas quem atendeu foi KÉSIA; que KÉSIA disse que estava apenas usando o chip e tinha devolvido o celular para PATRICK; que um tempo depois, no mesmo dia, PATRICK mandou uma mensagem com o novo telefone para a informante e a informante o alertou sobre KÉSIA, dizendo: "Toma cuidado porque ela vai te levar para o buraco."; que a informante não falou mais com PATRICK nesse dia; que a depoente na copa trabalhava a noite e estava no trabalho quando recebeu a notícia morte de PATRICK; que a tia da informante foi quem ligou dando a notícia de PATRICK estaria "caído" no Morro da Ilha; que quando saiu do local de trabalho já haviam levado o corpo de PATRICK; que PATRICK tinha envolvimento no tráfico de drogas; que na época dos fatos, PATRICK tinha "problemas" com os denunciados JOEL, JADILSON e ODAIR; que, no início, eles eram amigos e traficavam juntos; que, aproximadamente três meses antes dos fatos, PATRICK soube que JOEL queria matá-lo; que acredita que o motivo era o tráfico de drogas; que PATRICK, então, tentou matar o "BOREL", mas não conseguiu; que PATRICK decidiu sair do bairro e morar no Bairro Mucuri, em Cariacica; que ele não morava em Mucuri com a KÉSIA, mas KÉSIA era quem saia daqui e ia encontrá-lo em Mucuri; que quando KÉSIA pegou as coisas de PATRICK, esses fatos aconteceram em Mucuri e ela trouxe os bens para Vitória; que quando a informante conversou com PATRICK no dia dos fatos, ele estava em Mucuri; que PATRICK falou para a depoente que viria a Vitória pegar seus pertences que haviam sido furtados por KÉSIA; que não tinha certeza, mas acredita que, na época dos fatos, os acusados JOEL, JADILSON e ODAIR eram traficantes; que lidas as declarações de fls. 18/19, a informante confirma seu teor. [...] "Que a informante menciona que os "problemas" é, na verdade, "problema", isto é, PATRICK tinha questões a resolver com os acusados, inclusive, tentou matar "BOREL"; que a informante menciona conhecer a existência de trabalho formal do Sr. ODAIR, no entanto, não se recorda, se no dia dos falos o referido acusado [...] "Que afirmou que os acusados JADILSON e ODAIR participaram na morte da vítima pelo fato deles serem irmão de BOREL"; que esse é um juízo de valor da informante. [...]”. (depoimento de Gilderleia de Oliveira Santos, em juízo, de fls. 738/739)

“[...] que a morte de PATRICK ocorreu 3 metros do portão da casa da informante; que chegou a ouvir barulho de tiros, mas achou que fosse "bombinha"; que o marido da informante falou para ela ficar tranquila que não era tiros, mas a irmã da informante bateu no portão dizendo que haviam matado um rapaz e que 2 era o pai da neta da informante; [...] que esclarece que a sua filha passou a guarda da menor LÍVIA para a declarante e que manifestou o desejo de não falar sobre os fatos ora apurados; que a informante questionou a mesma se ela sabe exatamente o que estava fazendo e ela teria dito: "eu fiz merda e eu não quero falar sobre isso";”. [...]”. (depoimento de Suely Moreira Damazio, em juízo, de fls. 822/823)

“[...] "Que na época dos fatos o informante trabalhava como taxista e estava em casa, quando recebeu um telefonema de PATRICK; que PATRICK pediu uma corrida para levá-lo até a casa da KÉSIA, sua companheira a época; que conhece PATRICK do bairro onde mora, no Mucuri, em Cariacica; que na data dos fatos PATRICK também estava em Mucuri e a corrida seria até a Ilha das Caieiras, onde morava KÉSIA; que nesse dia foi de moto fazer a corrida; que quando chegou perto da casa da KÉSIA, numa curva, numa subida, os caras já desceram de um carro atirando; que não sabe dizer qual era o carro; que três pessoas desceram do carro e todos estavam armados; que não sabe dizer se todos atiraram; que foi atingido por dois disparos; que pulou da moto, que caiu e, bateu numa parede; que correu para dentro de um terreno baldio; que PATRICK ficou para trás e só ficou sabendo depois que ele havia morrido; [...] que só conhecia KÉSIA de vista, através de PATRICK, pois já havia ido até a casa dela levá-lo outras vezes; que lidas as declarações de fls. 116/118; que gostaria de esclarecer que os fatos se deram como relatado nas declarações na polícia; que quando tentou pular da moto, a moto bateu na parede e o informante ficou preso entre a parede e a moto; que conseguiu se desvencilhar e correu conforme descrito nas declarações; [...] "Que levou PATRICK até a casa de KÉSIA, que fica na Ilha das Caieiras; que foi a segunda vez que levou PATRICK até o referido local; que não se recorda da primeira vez que levou ele ao local; que começou a prestar serviços para PATRICK um mês antes de sua morte; que fez corridas de carro para PATRICK cm três oportunidades; [...]”. (depoimento de Wellington da Silva Gomes, em juízo, às fls. 820/821)

“Nesta tarde recebemos uma ligação telefônica e o interlocutor exigiu sigilo de sua identidade com objetivo de passar informações relevantes sobre homicídio de Patrick e outra vítima (não soube precisar nome) ocorrido no dia 22/11/2017 em São Pedro, Vitória/ES.

A vítima fazia parte do tráfico de drogas em São Pedro 5, tendo como parceiro Michel Matheus (nome cadastrado facebook), faziam parte do grupo do "Jadê", porém em virtude divergências em relação ao tráfico de drogas, Patrick dias antes de sua morte tentou executar Joel, vulgo "Borel", efetuando vários disparos de arma de fogo, mas não conseguiu acertar nenhum disparo, por este motivo Patrick teve que sair do bairro São Pedro 5 e foi morar no município de Cariacica, enquanto Michel parceiro de Patrick permaneceu no bairro.

Joel, vulgo "Borel", Odair e "Rico" são integrantes do grupo de tráfico conhecido como "Jadê", e com auxílio de Késia (ex-companheira de Patrick, e inclusive possui um filho com ele) tramaram a morte de Patrick.

Késia usa número telefônico (27) 999.201.879 e teria atraído Patrick para a região onde estava jurado de "morte" com pretexto devolver pertences que ela teria furtado de Patrick dias antes, mas na verdade seria emboscada premeditada com integrantes do grupo de "Jadê" para executar Patrick. odair usa número telefônico (27) 997.650.068.

O veículo usado pelos executores de Patrick no dia do crime foi

um Fiat modelo Palio de cor cinza ou prata (não soube precisar), o proprietário desse veículo seria Odair.” (denúncia anônima, fl. 28)

Neste sentido, em que pese a defesa de Kesia alegar
nulidade do julgamento, por ausência de intimação de testemunhas essenciais
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, na primeira tentativa de realização da sessão do júri, este foi adiado por requerimento da defesa da acusada, diante da ausência das testemunhas, ainda que devidamente intimadas e com determinação de condução coercitiva de ambas.

Na segunda tentativa de realização da sessão, este foi novamente adiado por consenso entre as partes.

Vale ressaltar que, mesmo sendo as testemunhas de exclusivo interesse da defesa, não houve qualquer diligência eficaz, no sentido de fornecer endereços atualizados, ou outros elementos que viabilizassem sua localização e intimação.

Quanto ao pleito de Kesia sobre o suposto
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, entendo que a apelante, à época, interpôs Recurso em Sentido Estrito, no momento processual adequado para arguir nulidades na pronúncia, contudo, não obteve êxito em sua tese recursal, tendo o recurso sido negado à unanimidade, de forma que a matéria se encontra preclusa.

Ultrapassado estes pontos, passo a analisar o pleito defensivo de
anulação do julgamento
.

Inicialmente, sobre o apelante Jadilson, assim como pode se extrair do interrogatório de Joel e Odair, na sessão do Tribunal do Júri, estes admitem sua participação no crime e narram os respectivos acontecimentos, contudo, negam veementemente a participação de Jadilson no delito, afirmando que este não detinha conhecimento sobre o que viria a acontecer e sequer se encontrava na cena do crime.

Ademais, todas as testemunhas, de forma uníssona, citam a participação de Joel, Késia e Odair no crime em apreço, porém, absolutamente nenhuma menciona o nome de Jadilson.

Vale ressaltar que a denúncia anônima de fl. 28, que se mostra de acordo com as demais provas dos autos, narra todo o crime e expõe os nomes de todos os denunciados e suas devidas participações, contudo, em momento algum apresenta a pessoa de Jadilson.

Não obstante, a vítima sobrevivente Wellington, em seu depoimento narrou expressamente que, no momento do crime, havia somente dois indivíduos, um que ficou dentro do carro e outro que atirou, assim, durante a instrução criminal já restou exaustivamente demonstrado que se trata respectivamente de Odair e Joel, nada constando sobre Jadilson.

É de suma importância destacar que Jadilson já respondeu à inúmeros processos por ser confundido com seu irmão Jadeilson, vulgo “Jadê”, sendo absolvido em todos estes.

Desta forma, resta-se inequivocamente constatado que a decisão do Conselho de Sentença sobre o réu Jadilson se encontra manifestamente contrária às provas dos autos, devendo Jadilson ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Já no que diz respeito aos demais acusados, observa-se dos depoimentos colhidos e das demais provas produzidas, que Késia, ex-companheira da vítima fatal, atraiu a vítima Patrick para o local do crime, onde Joel e Odair se encontravam em um carro, assim, Joel saiu do automóvel efetuando diversos disparos de arma de fogo, arma esta que pertencia a seu irmão Odair, culminando na morte de Patrick e na tentativa de homicídio de Wellington, que acompanhava a vítima fatal e conseguiu fugir.

Assim, deve-se respeitar a íntima convicção dos jurados, que acolheram uma das teses apresentadas, tese esta com devido embasamento fático-probatório.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento quanto aos demais réus, sob pena de violação da supremacia dos veredictos do Júri.

No que tange o pleito de
redução das penas-bases aplicadas
, entendo que novamente não assiste razão às defesas.

Isso, pois, o artigo 59 do Código Penal fornece ao magistrado poder discricionário, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Em profunda análise à r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
, percebe-se que foram valoradas demasiadas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, se mostrando justificada uma pena-base mais exacerbada.

Especialmente, considerando que as aplicações das reprimendas se deram mediante processo dosimétrico detalhadamente esmiuçado, com considerações tecidas a respeito da convicção formada acerca das peculiaridades que apontam a gravidade fática e o necessário recrudescimento das penas.

Assim, a dosimetria se mostra perfeitamente balanceada e fundamentada, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Por fim, sobre o pleito de Joel de
compensação da atenuante e agravante
na dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio, constata-se que o juiz
a quo
não reconheceu a referida atenuante da confissão espontânea, visto que o acusado Joel negou sua intenção de matar Wellington.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à submissão do réu Jadilson a novo julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)